Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-84.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FUNDAMENTO RECURSAL NA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Recurso de Apelação Não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1007737-84.2019.8.11.0003, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a)

Declarar a ilegalidade da cobrança decorrente das notas fiscais nº ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013 resultante do crédito tributário constituído no e-process 5227469/2012 (originário dos e-process 5091254/2013 e 5091265/2013), em razão da ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, do direito de petição, do duplo grau de jurisdição administrativo, do devido processo legal e ampla defesa, todos constantes na Constituição Federal;

b)

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora a importância de R$ 62.909,13 (sessenta e dois mil novecentos e nove reais e treze centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do trânsito em julgado da sentença (sumula 188 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento indevido (sumula 162 do STJ);

c)

Declarar a nulidade das ACFs nºs 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013, em decorrência de sua constituição intempestiva, reconhecendo-se deste modo a decadência do crédito tributário e sua consequente inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 149653071), da necessidade do valor a ser restituído corresponder ao valor indevidamente pago acrescidos dos índices de correção monetária e juros, bem como da possibilidade de compensação do indébito tributário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149653076), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante afirma em suas Razões quanto à necessidade de
restituir o valor devidamente pago
.

Em espeque, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, se verifica na petição inicial, que os pedidos formulados pela parte autora ora Apelante, se restringiam a: 1)
concessão da tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário advindo das ACFs n° 134277/76/68/2013 e 134300/76/68/2013
; 2)
a confirmação da concessão da tutela provisória, anulando o crédito tributário discutido nos autos
; 3)
a condenação da parte ré ora Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Pois bem.

É cediço, nos termos do §1º do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Em sede de razões recursais, suscita o Apelante, de forma inovadora, quanto à restituição e compensação dos valores pagos.

Há, indiscutivelmente, construção de linha de defesa distinta, inclusive quanto aos dispositivos legais, de modo que a matéria ora defendida na Apelação não foi suscitada anteriormente no Juízo de Origem.

Não é licito a parte inovar a tese inicial em questões não erigidas em primeiro grau de jurisdição, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema colaciono diversos julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA — REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — INSUBSISTÊNCIA — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA — POSSIBILIDADE. O reenquadramento do servidor nomeado para o cargo de Agente de Vigilância no cargo de Assistente Legislativo II não seria juridicamente possível, visto que as atribuições dos cargos são diferentes. Matéria referente à disponibilidade, por se tratar de inovação do pedido inicial, vedado é o seu exame em grau de recurso, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil. [...] (N.U 1006296-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DETRAN – TRANSAÇÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR – DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2º DO CTB – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. 4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido. (N.U 0005092-18.2010.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

“RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. 3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança. 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA - URV - APURAÇÃO DO ÍNDICE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal. O STJ já consolidou entendimento no sentido de que “os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...)” (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014). O pleito para que a apuração do percentual seja feito em liquidação de sentença não tem cabimento quando o índice já está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. (N.U 0020866-90.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)”

O fundamento do Apelo é sustentado, exclusivamente, em tese inédita, não submetida previamente ao Juízo “
a qu
o”, circunstância que constitui verdadeira inovação recursal.

Assim, sendo essa a única matéria ventilada no Recurso de Apelação, o mesmo sequer merece ser conhecido

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023